Tribunal: STF
Processo: ARE 659068
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DO EMPREGADO POR ENTIDADE SINDICAL NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DISSÍDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE DA RENÚNCIA PRATICADA PELO EMPREGADO. DECISÃO DE ORIGEM FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DE RENÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.